Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AGEFIS. INFRAÇÃO CONTINUADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória inexistência de irregularidades de nulidade do auto de infração D 129945-OEU. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Auto de infração. AGEFIS. Infração. O auto de infração constante do ID. 28951479 demonstra que o autor foi autuado em 06/11/2020 pela prática reiterada da infração disposta no art. 123, §2o inciso I e 128 da Lei no 6.138/2018 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, qual seja, “executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área privada, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado;”. Também consta: “o proprietário foi autuado por executar obras sem licenciamento. Multa anterior D121782-OEU(28/04/2020). Memorial de cálculo” (id28951499, p.4). Não há indicação de presença de materiais de construção que façam presumir que a obra embargada continuou nem há apresentação de fatos novos para que reste configurada uma nova infração. Considerando o fato de a obra estar embargada e haver, segundo noticia o autor, ação judicial tendo por objeto a validade da autuação, alguma conexão a autuação deveria fazer com aquele primeiro ato. Neste quadro, entendo que o ato é carente de fundamentação, o que o invalida. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.